Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPROVADO. REGISTRO DO HABITE-SE. ENTREGA DA CHAVE POSTERIOR. ACORDO SEM PARTICIPAÇÃO DA APELANTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência desta Corte reconhece que a mera expedição da carta de habite-se não é suficiente para eximir a responsabilidade civil pelo atraso na entrega das chaves aos compradores. Os documentos de registro e expedição do habite-se apresentados pela apelante não são suficientes para se eximir da mora na construção do empreendimento, em razão da entrega posterior das chaves.
2. A apelante alega que não participou do acordo no processo n. 0713526-07.2022.8.07.0016, uma vez que também figurava como parte ré naquela demanda. Afirmou que caso fosse julgado o processo ficaria provado de que não houve atraso na conclusão das unidades imobiliárias. Contudo, a ausência de sua participação no acordo não impossibilita a ação de regresso, ainda mais quando os elementos destes autos comprovam que a apelante não cumpriu com o prazo de entrega dos imóveis.
3. Na relação consumerista expressamente não admite a denúncia da lide (art. 88 do CDC). Os documentos apresentados pela apelante não foram capazes de comprovar a entrega do imóvel no prazo contratual.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.